Tribunal: TJSP
Processo: 0047133-77.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação de créditos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração com o objetivo de obter nomeação em concurso público por aprovação dentro do número de vagas ofertadas – Decadência – não configuração – Impetração em primeira instância dentro do prazo legal e posterior emenda com inclusão de mais uma autoridade no polo passivo, sem retirar as demais, que não alterou significativamente a lide e somente culminou na

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração com o objetivo de obter nomeação em concurso público por aprovação dentro do número de vagas ofertadas – Decadência – não configuração – Impetração em primeira instância dentro do prazo legal e posterior emenda com inclusão de mais uma autoridade no polo passivo, sem retirar as demais, que não alterou significativamente a lide e somente culminou na redistribuição ao C. Órgão Especial – Ilegitimidade passiva de parte das autoridades – Configuração – Alegados atos omissivos que não partem e não dependem do Diretor de Pessoal e nem do Secretário de Estado de Segurança Pública – Governador que, excepcionalmente, figura como legitimado passivo em razão de a justificativa do fato de a impetrante não ter sido nomeada estar baseada em quadro de problemas financeiros e na edição de Decreto Estadual pelo Chefe do Poder Executivo – Regra do entendimento de que existe direito subjetivo do aprovado em concurso dentro das vagas oferecidas que pode ser afastada em excepcionais hipóteses justificadas de sua inviabilidade – Autoridade impetrada que indica as restrições financeiras ligadas à necessidade de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, seguida da Edição do Decreto Estadual no 61.466/2015 – Texto normativo que impede a admissão de pessoal e o aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo ainda em validade – Via processual incapaz de desconstituir ato normativo – Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
0047133-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
FERNANDA MONTEIRO DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), são impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO DE ESTADO DOS
NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA e DIRETOR DA DIRETORIA DE
PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, ACOLHERAM A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE E REJEITARAM A PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA, E, POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA.
ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. ÁLVARO PASSOS. VENCIDOS OS
EXMOS. SRS. DES. XAVIER DE AQUINO (COM DECLARAÇÃO) E ANTÔNIO
CARLOS MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS, vencedor, XAVIER DE
AQUINO, vencido, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Alvaro Passos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33080/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Mandado de Segurança no 0047133-77.2019.8.26.0000
Impetrante:
FERNANDA MONTEIRO DE BARROS
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS)
Comarca:
São Paulo
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração com o
objetivo de obter nomeação em concurso público por
aprovação dentro do número de vagas ofertadas

Decadência
não configuração
Impetração em
primeira instância dentro do prazo legal e posterior
emenda com inclusão de mais uma autoridade no polo
passivo, sem retirar as demais, que não alterou
significativamente a lide e somente culminou na
redistribuição ao C. Órgão Especial Ilegitimidade
passiva de parte das autoridades
Configuração

Alegados atos omissivos que não partem e não
dependem do Diretor de Pessoal e nem do Secretário de
Estado de Segurança Pública
Governador que,
excepcionalmente, figura como legitimado passivo em
razão de a justificativa do fato de a impetrante não ter
sido nomeada estar baseada em quadro de problemas
financeiros e na edição de Decreto Estadual pelo Chefe
do Poder Executivo Regra do entendimento de que
existe direito subjetivo do aprovado em concurso dentro
das vagas oferecidas que pode ser afastada em
excepcionais hipóteses justificadas de sua inviabilidade
Autoridade impetrada que indica as restrições
financeiras ligadas à necessidade de obediência à Lei
de Responsabilidade Fiscal, seguida da Edição do
Decreto Estadual no 61.466/2015 Texto normativo
que impede a admissão de pessoal e o aproveitamento
de remanescentes de concursos com prazo ainda em
validade Via processual incapaz de desconstituir ato
normativo Segurança denegada.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato do Sr. Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública e
do Sr. Diretor da Diretoria Pessoal da Polícia Militar (tendo sido alterada a
composição do polo da autoridade impetrada para acrescentar o Exmo. Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador do Estado de São Paulo em primeira instância e redistribuídos os
autos) consistente na não nomeação da impetrante no Concurso Público para
o provimento de 5000 mil cargos de Oficial Administrativo Padrão 1-A nas
organizações da Polícia Militar de São Paulo.
Argumenta, em síntese, que se inscreveu para
a comarca de São Paulo, para a qual foram previstas 2320 vagas, tendo sido
aprovada em 934o lugar; que, após a homologação do concurso em 21-7-2015,
surgiu o direito subjetivo de nomeação por ter sido aprovada dentro do número
de vagas; que há decisão transitada em julgado em processo de outra
candidata em situação idêntica de aprovação dentro do número de vagas, de
modo que, para atender aos princípios da isonomia e segurança jurídica, a
requerente deve receber o mesmo direito; que o concurso tinha validade de um
ano, prorrogável por igual período, tendo sido determinada a prorrogação a
partir de 23-07-2016, de modo que o período se esgotou em 23-07-2017, mas
todavia não houve nomeação; que há direito líquido e certo de nomeação dos
aprovados dentro do número de vagas.
Nas informações de fls. 666/687, o Secretário
da Segurança Pública alegou que, no mérito, deve, a ordem, ser denegada, e,
em preliminar, a configuração de decadência e a sua ilegitimidade passiva, já
que a competência para prover os cargos é do Governador e não houve
qualquer delegação.
Em manifestação de fls. 710/717, a Diretora de
Pessoal trouxe as mesmas argumentações de denegação da ordem e de sua
ilegitimidade passiva.
Por sua vez, o Governador do Estado de São
Paulo, às fls. 736/749, asseverou que, diante da crise econômica nacional, têm
sido adotadas diversas medidas orçamentárias para a manutenção da gestão
responsável, sobretudo aquelas ligadas à contratação de pessoal, que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve atender os limites da Lei Complementar no 101/2000.
Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, opinou pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Diretor de Pessoal da Polícia Militar e do Secretário da Segurança Pública,
bem como da decadência, e, no mérito, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, fica afastada a preliminar de
decadência.
A ação mandamental foi proposta inicialmente
em 14/07/2017, ou seja, dentro do prazo decadencial a ser contado da ciência
do ato coator, momento em que foram apontadas as autoridades coatoras do
Secretário Estadual de Segurança Pública e da Diretora de Pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, que permanecem no pleito, ao qual apenas foi
feita uma emenda com inclusão no polo passivo, antes da intimação das
primeiras autoridades, do Governador do Estado. Pois bem. O feito foi ajuizado
dentro do prazo decadencial e o fato de o requerimento de colocação, sem
retirada, de mais uma autoridade ter sido feito em 29/08/2018 (fl. 625) não
gerou mudança na relação processual a ponto de considerá-la uma nova lide,
tanto que não houve qualquer extinção do feito e sim uma redistribuição a este
C. Órgão Especial pelo MM.o Juízo de primeiro grau diante da competência
para julgamento de mandados de segurança contra o Governador do Estado,
ainda que as demais autoridades também tenham sido conservadas no polo
passivo.
São requisitos para a impetração de Mandado
de Segurança, delineados no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal,
lesão de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas
data, por ilegalidade ou abuso de poder praticados, em qualquer dos casos,
por autoridade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, além de o ato ter de ser emanado de
autoridade pública, é preciso que ele viole direito líquido, justamente por ser
ilegal. Sendo ilegal, não encontraria ele, no sistema normativo, seu
pressuposto de validade de sorte a torná-lo apto a produzir seus efeitos.
Da análise dos autos, verifica-se que a
denegação da ordem é de rigor diante de dois aspectos: a impetração em
parte contra autoridades que se mostram ilegítimas para a hipótese e a
justificativa baseada nas restrições financeiras e em ato normativo editado pelo
Estado impedindo a nomeação.
Ao que consta, a pretensão da impetrante é a
de obter a nomeação e posterior posse no cargo de oficial administrativo nas
Organizações Policiais Militares devido à sua aprovação dentro do número de
vagas ofertadas em concurso público para a região escolhida, a qual não foi
feita mesmo após o decurso do prazo de validade, inclusive de sua
prorrogação.
Não obstante o procedimento que antecede a
efetiva realização do certame tenha a participação de alguns setores do Poder
Público até culminar na autorização de sua concretização, certo é que o
presente ato objeto desta lide não se enquadra nas atribuições da Diretoria de
Pessoal e nem da Secretaria de Segurança Pública. Neste aspecto, o Diretor e
o Secretário não detêm legitimidade passiva, porquanto não partiu deles
qualquer ato lesivo referente ao pedido aqui pleiteado.
Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no
12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o
ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Assim,
apresenta-se como legitimado passivo aquele da qual tenha procedido o ato
impugnado, por ação ou por omissão, e que tenha competência para corrigi-lo
na hipótese de concessão da ordem, ou seja, neste caso, que tenha o poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para concretizar a nomeação. Desse modo, o mandado de segurança deve ser
impetrado contra aquele que possa corrigir a eventual ilegalidade.
Em relação ao Governador do Estado, neste
caso específico, permite-se a sua permanência no feito. Conquanto a regra
seja a de que o Chefe do Poder Executivo não seja legitimado passivo de todo
e qualquer writ voltado à nomeação de aprovados em concursos públicos, não
sendo plausível apontá-lo indistintamente como autoridade coatora em todas
as ações mandamentais, tendo em vista que não cabe sempre a ele
especificamente os atos concretos de nomeação e continuação dos concursos,
o que também pode fazer parte das atribuições do órgão da Administração
interessado, a hipótese vertente possui situação distinta em razão das
argumentações apresentadas. Isso porque a justificativa foi o advento de não
autorização e edição de decreto do Poder Executivo vedando a admissão em
cargos públicos da Administração Direta e Indireta em decorrência de aspectos
financeiros.
No mérito, a ordem deve igualmente ser
denegada.
O entendimento que tem sido adotado,
seguindo o posicionamento do E. STF, é o de que aqueles aprovados em
concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra,
direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do
concurso. Entretanto, até mesmo na Tese de Repercussão Geral firmada pelo
julgamento do RE no 598099, a Corte Suprema estabeleceu que situações
excepcionais poderão permitir a não nomeação, mesmo quando se tratar de
aprovação dentro do número de vagas do edital, as quais devem estar
justificadas, considerando, também, a sua superveniência, imprevisibilidade e
necessidade.
No caso em apreço, tem-se que o advento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mencionado Decreto Estadual no 61.466, de 02 de setembro de 2015, ocorreu
em contexto de crise financeira nacional, configurando como fato novo
excepcional e que impediu expressamente, em seu art. 1o, a admissão de
pessoal e o aproveitamento de concurso anterior, a saber: “Ficam vedadas a
admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de
remanescentes de concursos públicos com prazo de validade em vigor, no
âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime
especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades
de economia mista”.
Nas informações apresentadas pela autoridade
impetrada, notificou-se a recusa de nomeações na administração direta e na
indireta em razão da queda de arrecadação e elevados gastos públicos,
sobretudo com pessoal, tendo prevalecido o interesse público de atender às
normas limitadoras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desse modo, houve
apresentação da justificativa que se enquadra na exceção do entendimento
jurisprudencial sobre a matéria.
Fica registrado que este writ não é o meio
adequado para desconstituir tal ato normativo. Ao que se verifica, com o
advento da crise econômica, as contenções orçamentárias têm sido constantes
em diversas áreas, inclusive na de pessoal com o aludido decreto, não se
mostrando viável descumprir tal ato normativo vigente nestes autos.
Tendo, assim, a autoridade impetrada indicado
a insuficiência de recurso com queda de arrecadação com necessidade de
limitações financeiras, seguido da edição do aludido ato normativo, tem-se que
ela apresentou justificativa para a conduta adotada, não se vislumbrando,
assim, ato ilegal e injustificado apto a validar o acolhimento deste writ.
Acrescente-se que, não obstante haja a
indicação de decisão proferida em processo que tramitou na primeira instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal sobre o caso, envolvendo outros interessados, o fato é que ela
não vincula e nem obriga a concessão de segurança nestes autos deste C.
Órgão Especial, fazendo-se essencial, aqui, a análise específica de todas as
informações fornecidas pelos envolvidos após o devido processamento para
chegar ao convencimento, tal como completamente explanado neste julgado.
Logo, não se tratando de decisão vinculante a este Órgão Julgador,
permanece o posicionamento já adotado em diversos julgados sobre o tema,
não sendo hipótese de uso do método “distinguishing” por não se tratar de
confronto com precedente vinculante.
Além disso, o fato de ter sido autorizada a
abertura do concurso não afasta a incidência da impossibilidade
contemporânea de nomeação conforme esclarecido, tendo em vista o
repetidamente observado advento de situação excepcional e imprevisível que
alterou o quadro da economia pública.
Igualmente,
diante
deste
quadro
de
excepcionalidade, admitida inclusive no mencionado julgamento da Suprema
Corte com repercussão geral, não cabe falar em ofensa aos princípios da
legalidade, da moralidade e da eficiência, diante da existência do Decreto
Estadual no 60.499/2014, que trata do procedimento a ser adotado em
concursos públicos, considerando que as condutas adotadas pela
Administração Pública devem seguir todo o conjunto da legislação e sempre
seguir sua atuação voltada para o interesse público, tal como ocorreu nesta
hipótese em apreço diante do quadro econômico-financeiro atual.
Por último, relativamente à argumentação de
enriquecimento ilícito, anote-se que qualquer valor referente à taxa de
inscrição que a interessada entenda que deva ser ressarcida, deve ser
buscado na via própria e não por meio deste writ em que se busca a
nomeação no concurso prestado. Além disso, tais taxas visam cobrir os custos
de realização do certame, os quais ocorreram, tendo a Administração efetuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o seu gasto e não se apropriado deles.
Destarte, no mérito, a segurança não deve ser
acolhida e, em relação ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar e ao Secretário
de Estado dos Negócios da Segurança Pública, a segurança deve ser
igualmente denegada, mas nos termos do art. 485, VI, do CPC c.c. art. 6o, §
5o, da Lei no 12.016/2009.
Pelo
exposto,
denego
a
segurança
pretendida.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.185
Mandado de Segurança Cível no 0047133-77.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Fernanda Monteiro de Barros
Impetrados: Governador do Estado de São Paulo, Secretário de Estado dos
Negócios da Segurança Pública e Diretor da Diretoria de Pessoal da Polícia
Militar
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança
impetrado por FERNANDA MONTEIRO DE BARROS contra ato
do
GOVERNADOR
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
do
SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA
PÚBLICA e do DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, consistente na sua não nomeação
para o cargo de Oficial Administrativo Padrão I-A, cuja vaga faz
jus em razão de ter obtido aprovação no certame público.
Alega a autora que se inscreveu no
concurso público para o preenchimento de 5.000 cargos de
Oficial Administrativo Padrão I-A da Polícia Militar, tendo obtido
a 934a colocação dentre as 2320 (duas mil, trezentas e vinte)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vagas oferecidas para o município de São Paulo, sendo o
concurso homologado, consoante publicação no DOE em
22/07/2015, com prorrogação de um ano em 23/07/2016,
expirando seu prazo de validade em 23 de julho de 2017;
acrescenta que até a data da impetração do mandamus não
houve nomeação de nenhum candidato, violando o seu direito
subjetivo à posse para o cargo a que fez jus em decorrência de
sua aprovação (fls. 01/44).
Impetrada originalmente a ação apenas
contra ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e do
Diretor de Pessoal da Polícia Militar, foi o processo distribuído à
10a Vara de Fazenda Pública de São Paulo (fls. 574). Contudo,
após requerer a impetrante a inclusão do Governador do Estado
de São Paulo no polo passivo da lide (fls. 625/626), o feito foi
remetido a este Egrégio Sodalício, ante a competência
constitucional do Colendo Órgão Especial para processa-lo e
julga-lo (fls. 651).
Ingresso nos autos da Fazenda do Estado
de São Paulo (fls. 162).
Informações
prestadas
pelo
Secretário
Estadual da Segurança Pública, arguindo preliminarmente a
sua ilegitimidade passiva e a decadência da ação, haja vista que
o pedido de inclusão do Governador Paulista se deu após o
prazo decadencial de 120 dias da ciência do ato coator. No
mérito, defende a denegação da ordem (fls. 666/687).
Por sua vez, a Diretora de Pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Polícia Militar do Estado de São Paulo levantou em suas
informações a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a
ausência de violação de direito líquido e certo que justifique a
impetração do writ (fls. 710/717).
Por
fim,
apresentou
informações
o
Governador do Estado de São Paulo, alegando que a nomeação
não se deu em razão do Decreto Estadual no 61.466/2015 que
recomendou a postergação das nomeações que gerariam
aumento de despesas com pessoal, não compatível com o atual
cenário econômico, razão pela qual não há direito líquido e certo
a ser protegido por esta via (fls. 736/749).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
pugnando pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade
passiva do Secretário Estadual da Segurança Pública e da
Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
reconhecendo-se também a decadência da ação e, no mérito,
pela denegação da segurança (fls. 780/794).
É o relatório.
Acolhe-se, por primeiro, a preliminar de
ilegitimidade de parte passiva do Secretário da Segurança
Pública do Estado de São Paulo e da Diretora do Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Como sabido, “em sede de mandado de
segurança, a autoridade que deve figurar no polo passivo da
ação é aquela que, por ação ou omissão, deu causa à lesão
jurídica denunciada e é detentora de atribuições funcionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fazer cessar a ilegalidade”.1
No caso presente, a impetrante aponta
violação a direito líquido e certo de ser nomeada para uma vaga
de Oficial Administrativo I dentro dos quadros da Polícia Militar
do Estado de São Paulo. Ocorre que, como ressaltado nas
informações de fls. fls. 666/687 e 710/717, a competência para
nomeação de servidor público é exclusiva do Governador do
Estado de São Paulo, ao teor do que dispõe o artigo 47, V, da
Carta Bandeirante, de tal sorte que ao impetrado em questão
não se pode imputar o ato impugnado, pois não detém a
competência para fazer cessar a ilegalidade.
Assim, em relação ao Secretário Estadual
da Segurança Pública e à Diretora do Pessoal da Polícia Militar
a ação deve ser julgada extinta, com amparo no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Por sua vez, sem fundamento a arguição de
decadência.
Conforme
apontado
nas
informações
prestadas pelo Secretário de Segurança Pública do Estado de
São Paulo, bem como no r. parecer ministerial de fls. 780/794,
a ação mandamental fora proposta originalmente em 14 de
setembro de 2017 portanto dentro do prazo decadencial de
120 (cento e vinte) dias da ciência do ato coator apontando
como autoridades coatoras o Secretário Estadual de Segurança
Pública e a Diretora de Pessoal da Polícia Militar do Estado de
1 Mandado de Segurança no 0181951-73.2013.8.26.9999, Relator: Desembargador
WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, j. em 14/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo.
Ocorre que, antes mesmo da intimação das
autoridades anteriormente mencionadas, a impetrante voluntariamente requereu a inclusão do Governador
Bandeirante no pólo passivo do mandamus. Tal pedido se deu
em 29/08/2018 (fls. 625/626).
Diante disto, verifica-se que a tese de
decadência não se alicerça no presente caso, visto que fora
integralmente mantida a ação inicial com o mesmo ato coator
apontado, sendo certo também que não houve pedido de
exclusão das autoridades então listadas na exordial
o que
poderia ocasionar uma mudança drástica na relação processual
, mas apenas o acréscimo do Governador Bandeirante
(superior hierárquico das demais pessoas apontadas), em
período nitidamente anterior à notificação daqueles que haviam
sido inicialmente elencados (que só foram de fato chamados ao
processo após a remessa do feito ao Tribunal de Justiça), e,
portanto, antes da completa estabilização da lide.
Afastada,
portanto,
a
hipótese
de
decadência do feito.
Superada esta questão, pelo meu voto, a
segurança é de ser concedida.
Colhe-se dos autos que o impetrante se
inscreveu para o concurso de provimento de 5000 (cinco mil)
vagas para Oficial Administrativo Padrão I-A da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, cuja abertura foi autorizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Governador do Estado de São Paulo em 04 de fevereiro de
2014, homologado em 22 de julho de 2015, com validade de um
ano, prorrogado por mais um ano, com prazo final em 22 de
julho de 2017.
Ocorre que por força do Decreto Estadual
no 61.466 de 02 de setembro de 2015, houve vedação à
admissão,
contratação
de
pessoal
e
aproveitamento
de
remanescentes na Administração Direta, Indireta e Fundacional
do Estado” dispondo, em seu art. 1o que “Ficam vedadas a
admissão e a contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública
direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das
fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades
de economia mista.”.
Referida norma dispõe, no parágrafo único
do art. 1o que, verbis: “O Governador do Estado poderá,
excepcionalmente, autorizar a realização de concursos, a
admissão ou contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo de validade em vigor, mediante fundamentada justificativa
dos dirigentes dos órgãos e das entidades referidas no “caput”
deste artigo e aprovada pelas Secretarias de Planejamento e
Gestão e da Fazenda”.
Bem de ver que há uma total inversão de
parâmetros no Decreto Paulista que veda as admissões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratações de pessoal no âmbito do Poder Público, uma vez
que, amparada em situação excepcional, qual seja “o cenário
econômico nacional que exige medidas restritivas no âmbito da
administração pública estadual” pretende se perenizar no tempo
e, mais, cria como excepcionalidade a possibilidade de
realização de certames “mediante fundamentada justificativa
dos dirigentes” (v. parágrafo único ao artigo 1o da norma).
O que define a excepcionalidade é a
finalidade de atender a necessidades estatais transitórias,
portanto, a meu aviso, o que é excepcional é a não admissão ou
contratação de pessoal no período de crise - justificativa da
edição do Decreto Paulista - e não a possibilidade, a critério dos
dirigentes, ao bel talante, de abrir certames no âmbito estadual.
Como é cediço, “transitório” é aquilo cujo
hiato de duração é limitado; que é passageiro; que só dura um
certo tempo; transitivo: circunstância transitória. Cuja duração
ocorre no intervalo de um estado de coisas a outro; medidas
transitórias.
Observe-se que o Decreto vige há anos e,
em consulta realizada no sítio eletrônico do Governo do Estado
de São Paulo em 18/07/2018, havia 377 (trezentas e setenta e
sete) páginas de concursos públicos encerrados, com 10
certames listados em cada página, o que demonstra a abertura
de 3.768 (três mil, setecentos e sessenta e oito) concursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos, muitos deles com prazo de vigência em aberto.2
Mas
não
é
só:
atendendo
à
“excepcionalidade” do citado parágrafo único do Decreto no
61.466/2015, havia, na mesma data de consulta (18/07/2018),
362 (trezentas e sessenta e duas) páginas de concursos públicos
em andamento, com 10 certames por página, vale dizer, 3.613
(três mil, seiscentos e treze) concursos públicos, todos na
vigência do Decreto Paulista.3
Releva acrescentar que a excepcionalidade
virou regra e o que era transitório ficou perene, ao arrepio da
justificativa que ensejou a edição da legislação em comento, vale
dizer, a crise econômico-financeira do Estado, que é histórica e
perdeu esse caráter de há muito.
Até quando vamos dar mais importância à
forma do que à Justiça, função precípua do Poder Judiciário?
Ora, a função da máquina judiciária, no caso em apreço, é
corrigir tal anomalia, posto que a abertura de concursos
públicos, com o recolhimento de taxas dos cidadãos, passou a
ser verdadeiro “caixa” dos entes da Federação e a sensibilidade
de reconhecer tal “anomalia” é do agente do poder judiciário.
É certo que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 598.089, em sede de
2 Sítio da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão na internet. Disponível em:
http://www.concursopublico.sp.gov.br/PortalConcurso/noauth/PortalDeConcursos.d
o?acao=concursoEncerrado. Data da consulta: 18/07/2018.
3 Sítio da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão na internet. Disponível em:
http://www.concursopublico.sp.gov.br/PortalConcurso/noauth/PortalDeConcursos.d
o?acao=concursoAndamento&par=&pag=. Data da consulta: 18/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral, fixou tese no sentido de ser direito subjetivo
do candidato aprovado dentro do número de vagas, a sua
regular nomeação, com a indicação, entretanto, de que
determinadas
“situações
excepcionais”,
devidamente
justificadas, podem exigir a recusa da Administração Pública
em
nomear
novos
servidores;
entretanto,
no
mesmo
julgamento deixa assente o Relator, Ministro GILMAR
MENDES, com propriedade que, in verbis:
“II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO
À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive
quanto à previsão das vagas do concurso
público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à
segurança jurídica como princípio do Estado
de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da
segurança jurídica como princípio de proteção
à confiança. Quando a Administração torna
público um edital de concurso, convocando
todos os cidadãos a participarem de seleção
para o preenchimento de determinadas vagas
no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento
segundo as regras previstas nesse edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever
e participar do certame público depositam
sua confiança no Estado administrador, que
deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da
segurança
jurídica
como
guia
de
comportamento. Isso quer dizer, em outros
termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso público deve se pautar pela boa-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela
depositada por todos os cidadãos”.
E nem se diga presentes as situações
excepcionais que justificariam o não cumprimento do dever
moral da Administração, previsto no bojo do citado Recurso
Repetitivo. Ora, ali se deixou assente que: “Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora seja dotada das seguintes características: a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma
situação
excepcional
devem
ser
necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração somente pode
adotar tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de
nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo
Poder Judiciário.”.
Pois
bem:
quanto
à
superveniência,
comprovam os números que inúmeras vagas foram colocadas à
disposição dos cidadãos no Estado de São Paulo, na vigência do
Decreto no 61.466/2015, sendo que parte dos certames que
foram penalizados com a norma tiveram seus prazos de
prorrogação validados já na vigência da norma, como é o caso
dos autos, induzindo à conclusão de necessidade de aquisição
dos servidores aprovados no certame, o que se pode conferir,
aliás, dos vários ofícios trocados entre a Policia Militar e o
Gabinete do Governador, dando conta da necessidade da
admissão dos servidores aprovados no certame.
No que diz respeito à imprevisibilidade,
não parece ser imprevisível neste País situações de crise e
penúria financeira com reflexos nos Estados e Municípios. Isso
remonta ao “tempo dos Afonsos”!
Ora, imprevisível é “o que não se consegue
prever: 1 inesperado, repentino, imponderável. Que acontece
por acaso: 2 casual, eventual, fortuito, contingente, incerto,
aleatório”.4
Percebeu-se, ao longo dos tempos, “uma
tendência geral dos Tribunais em não admitir a crise econômica
como caso fortuito, sob o argumento, na maioria das vezes, de
que crises são gestadas lentamente e seus efeitos, portanto,
4 Disponível em: https://www.sinonimos.com.br/imprevisivel/. Data da consulta:
18/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsíveis.
Esse
argumento
é
interessante
porque,
implicitamente, sugere que, em se tratando de uma crise
imprevisível, poderia ela, então, ser utilizada para configuração
de caso fortuito”.5
O que se vê, aqui, é que o argumento da
crise financeira se tornou uma roupa de tamanho único, que
pode servir de veste a qualquer situação!
Mais não fosse, o impacto financeiro-
orçamentário para a realização do concurso público é feito antes
e não depois de sua realização e quando este foi realizado,
certamente o país já experimentava crise financeira o que,
venhamos e convenhamos, não é surpresa para nenhum
cidadão ou governo e, assim, não se pode considerar
imprevisível.
Na mesma linha de raciocínio, não se há
considerar os requisitos de gravidade e necessidade como
presentes, posto que a abertura de centenas e centenas de
vagas já na vigência do Decreto Paulista, bem como de
prorrogação de prazo de validade de concursos abertos no limiar
de sua promulgação são sinais da possibilidade do Estado em
honrar o compromisso assumido com os participantes dos
certames.
Não raro, os candidatos tiram férias,
abdicam do convívio familiar, fazem economia para pagar as
taxas de inscrição, enfim, se estressam e, quando obtêm
5 Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/como-tribunais-
enfrentaram-argumento-de-crise-economica-em-litigios-contratuais-
em-2015-11022016. Data da consulta: 18/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
classificação e aprovação, são surpreendidos com o argumento
de que seu êxito não passa de expectativa de direito,
circunstância essa, com todas as vênias, que se encontra nos
lindes da improbidade e fere o consectário da moralidade, pois a
contrapartida da Administração Pública, que sempre deveria ser
observada, não está sendo cumprida.
Nem se argumente a existência de eventual
cláusula editalícia estipulando que a aprovação no certame não
gerará direito subjetivo à nomeação, pois, caso tal regra fosse
válida, o candidato faria jus à devolução da quantia paga a
título de inscrição no concurso, pena de enriquecimento
indevido do Estado.
Tampouco a ressalva de que poderá ocorrer
preenchimento de número inferior de vagas de acordo com a
disponibilidade orçamentária merece prosperar, uma vez que a
própria criação de cargos pressupõe prévia dotação orçamentária.
Além disso, tais cláusulas não geram
nenhum tipo de repercussão no mundo jurídico por se tratarem
de disposições leoninas que instituem obrigações a somente um
dos lados, devendo ser consideradas como não escritas.
Pensar de outra maneira é admitir que o
Poder Público, à míngua de dinheiro, faça do concurso um meio
espúrio de angariar numerário, sob o “manto protetor” do “juízo
de oportunidade e conveniência”, dando, com o perdão da
expressão, um verdadeiro “passa moleque” nos candidatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão pela qual a “discricionariedade” do administrador há que
ser mitigada, para não frustrar a legítima expectativa do
candidato.
Por tais razões, pelo meu voto, concedo a
segurança para que a d. autoridade impetrada promova a
imediata nomeação da impetrante para a função-atividade de
Oficial Administrativo Padrão 1-A, dentro dos quadros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos EletrônicosALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
101E59EE
10
23
Declarações de Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE AQUINO1025AED9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0047133-77.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.